Tribunal: STF
Processo: ARE 1289472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Deixo de abrir prazo para contrarrazões em virtude de mera correção de erro material constante da decisão inserida no e-Doc. 13, para que passe a constar com a seguinte redação: 



    Compulsando-se os autos, verifica-se pendente de análise o recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Dessa forma, torno sem efeito o despacho de devolução pela sistemática de repercussão geral e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região para que proceda ao juízo de admissibilidade do recurso especial inserido no e-Doc. 4, p. 66. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente